Tribunal: STF
Processo: RE 1470740
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Na origem, SANTINO BARBOSA DE ALMEIDA FILHO impetrou Mandado de Injunção em face de omissão do Governador do Distrito Federal, do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da Escola Superior de Ciências da Saúde ESCS/Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), alegando existir mora das referidas autoridades quanto à edição de lei distrital para implementação de direito a reserva de vagas para deficientes no ensino superior no âmbito do Distrito Federal.



    Narra que a Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, publicou o Edital/ESCS nº 01, de 31 de janeiro de 2022, para preenchimento de vagas nos cursos de graduação oferecidos pela ESCS.



    Afirma que aderiu ao Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso, conforme Resolução do CEPE/ESCS nº 8/2014. Alega que, em que pese a ESCS tenha reservado vagas para os candidatos que cursaram integral e exclusivamente o ensino fundamental e o ensino médio em escolas públicas, não disponibilizou reserva de vagas para pessoas com deficiência física pelo sistema de cotas.



    Desse modo, assevera que protocolou Reclamação junto à Ouvidoria da FEPECS, uma vez que, além de ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública, é portador de deficiência visual monocular.



    Aduz que, em resposta, a instituição ponderou que estava apenas cumprindo os critérios definidos na Lei Distrital nº 3.361/2004, não tendo autonomia para alterar a legislação em questão. 



    Argumenta que o legislador foi omisso em relação à inclusão de reserva de vagas a pessoas com deficiência na Lei distrital nº 3.361/2004.



    Ressalta que, diante da omissão legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Governador do Distrito Federal, vê-se diretamente obstado ao exercício do direito fundamental à educação. 



    Assim, requereu fosse concedida a medida liminar para que se determine o recálculo das vagas previstas no Edital/ESCS nº 01, de 31 de janeiro, de 2022, para seleção de candidatos nos cursos de graduação da ESCS, para ingresso no ano letivo de 2022, por intermédio do Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação (SISU/MEC), levando-se em conta a necessidade de reserva de vagas para pessoas com deficiência, sob pena de aplicação de multa diária ou responsabilização administrativa.



    No mérito, postula a concessão da ordem, com o reconhecimento da mora do Distrito Federal em legislar acerca da instituição de reserva de vaga (sistema de cotas) para portadores de deficiência no âmbito do ensino superior distrital, inclusive a ESCS/FEPECS, e requer o deferimento da injunção para que (Doc. 2, fl. 13): 



    “i. Seja determinado prazo para que as Impetradas promovam a edição da norma regulamentadora criando a reserva de vagas para pessoas com deficiência, nos processos seletivos para ingresso em universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, sob pena de multa ou adoção de medidas administrativas para responsabilização do agente; 



    ii. Enquanto persistir a mora legislativa, seja determinado a aplicação da Lei nº 12.711, de 2012, a fim de que seja a ESCS obrigada a garantir reserva de vaga, pelo sistema de cotas, para pessoas com deficiência, no percentual mínimo de xx%;



    iii. Seja estendido esse provimento com efeitos erga omnes a todos os vestibulares da ESCS, enquanto perdurar a situação de mora legislativa; e 



    iv. Seja estabelecido as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando exercê-los.”



    Na análise do Mandado de Injunção, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios denegou a ordem injuncional, em acórdão assim ementado (Doc. 4, fls. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DISCIPLINA LEGAL. EXISTÊNCIA. COTAS EM UNIVERSIDADES DISTRITAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. O “mandado de injunção é o meio constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (Const. Rep., art. 5º, LXXI).” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, Hely Lopes Meirelles, Ed. RT, 13ª edição, pág. 135.



    2. Os dispositivos constitucionais indicados pelo Impetrante não proclamam categoricamente direito a criação de cotas em universidades públicas que estaria pendente de regulamentação.



    3. Os direitos assegurados constitucionalmente às pessoas portadoras de deficiência já estão disciplinados na Lei n. 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), não havendo mora do Poder Legislativo.



    4. Não se olvida que o mandado de injunção é cabível contra omissões parciais (Lei nº 13.300/2016, art. 2º), sobretudo diante da necessidade de extensão de disciplina jurídica já existente a um grupo que deveria figurar entre os seus destinatários. Isso porque, para os excluídos, a situação se equipara à ausência de norma. Contudo, o mandado de injunção não foi criado com a pretensão de modificar dispositivo legal que, na visão do impetrante, deixa de atender plenamente à Constituição.



    5. Ordem injuncional denegada.” 



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SANTINO BARBOSA DE ALMEIDA FILHO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37, VIII; 93, IX; 203, IV; e 208, III, da CF/1988; e os arts. 3º, “c”, “e” e “f”; 4º, item 1, “a”, “b” e “c”; e 24, itens 1 e 5, da Convenção de Nova Iorque (Decreto 6.949/2009).



    Inicialmente, sustenta que o Tribunal de origem omitiu-se na análise das teses arguidas no Mandado de Injunção e nos Embargos de Declaração, que seriam suficientes para o deslinde da controvérsia (fl. 10, Doc. 10).



    No mais, aduz que o acórdão recorrido desconsiderou que, embora na Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) não esteja previsto a criação de cotas às pessoas com deficiência como garantia à educação desse grupo, a efetivação dos direitos reconhecidos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção de Nova York), incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 6.949/2009 com status de emenda constitucional, não se esgota no Estatuto da Pessoa com Deficiência (fls. 13-14, Doc. 10). 



    Realça que “o Distrito Federal segue não cumprindo com sua função constitucional de legislar, visando a garantir reserva de vaga para pessoas portadoras de deficiência em instituições de ensino superior como a ESCS, sendo que, se houvesse norma positivada nesse sentido, o Recorrente (pessoa com visão monocular, e, portanto, pessoa com deficiência) certamente lograria aprovação para ingresso no ano letivo de 2022 na Escola Superior de Ciências da Saúde, por intermédio do Sistema de Seleção Unificada – SISU/MEC” (fl. 19, Doc. 10).



    Ao final, requer a anulação do acórdão recorrido, por força da ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988. Subsidiariamente, postula a reforma do acórdão recorrido, para o deferimento da injunção a fim de que sejam adotadas as mesma providências requeridas nos itens finais da petição inicial.



    Na sequência, o RE foi admitido na origem e os autos remetidos a esta CORTE (Doc. 16).



    É o relatório. Decido.



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Como relatado, SANTINO BARBOSA DE ALMEIDA FILHO impetrou Mandado de Injunção em face de omissão do Governador do Distrito Federal, do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), com a alegação de existir mora das referidas autoridades quanto à edição de lei distrital para implementação de direito à reserva de vagas para deficientes no ensino superior no âmbito do Distrito Federal. 



    O Mandado de Injunção está previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal prevê será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    Trata-se de ação constitucional autoaplicável, de caráter civil e de procedimento especial, que visa suprir uma omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal, visando afastar o que ARICÊ MOACYR AMARAL SANTOS aponta como a inércia da norma constitucional, decorrente da omissão normativa ( Mandado de injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. P. 31), ou no dizer de CANOTILHO, buscando “destruir o ‘rochedo de bronze’ da incensurabilidade do silêncio legislativo” (As garantias do cidadão na justiça . (coord. Sálvio de Figueiredo Teixera). São Paulo: Saraiva, 1993, p. 367). Em outras palavras, como tive oportunidade de afirmar, o mandado de injunção visa ao combate à síndrome de inefetividade das normas constitucionais ((Direito constitucional. 37. Ed. São Paulo: Atlas, 2021. capítulo 4, item 5 ).



    As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do mandado de injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão só em relação às normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade.



    Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, conforme decidido por esta CORTE:



    DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR: A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE CAUSALIDADE. - O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes (MI 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 28/6/2002).



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou o mandado de injunção do ora recorrente, ao fundamento de que não cabe a pretensão de modificar a Lei 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que não prevê a criação de cotas em universidades públicas para as pessoas portadoras de deficiência, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 4, fl. 4):



    “A providência relativa a criação de cotas para pessoas com deficiência em universidades públicas distritais, embora louvável, não pode ser acudida pela via do mandado de injunção. 



    (...)



     Entretanto, os dispositivos constitucionais indicados pelo Impetrante não proclamam categoricamente direito a criação de cotas em universidades públicas que estaria pendente de regulamentação. 



    Com efeito, não se infere das normas que consagram os direitos à “habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária” (art. 203, IV, CF); à reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência (art. 27, VIII); e o dever do Estado com a promoção da educação institucional (art. 208 da CF) a obrigação de o Distrito Federal criar o sistema de cotas em universidades públicas. 



    O mesmo se pode dizer em relação à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção de Nova York), incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 6.949/2009 com status de emenda constitucional. 



    Veja-se que, ao prever o princípio da “plena e efetiva participação e inclusão na sociedade”, da “igualdade de oportunidades” e da “acessibilidade”; o comprometimento dos Estados Partes a adotarem todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na Convenção, e levarem em conta, em todos os programas e políticas, a proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência; assim como estabelecer que os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida; a Convenção de Nova York não estatuiu o dever de os Estados consignatários estabelecem em âmbito doméstico o sistema de cotas de ensino público para as pessoas portadoras de deficiência. Estabeleceu, sim, medidas inclusivas e reparadoras para a inserção da pessoa com deficiência no seio da sociedade em todas as suas ramificações, inclusive no que tange à educação pelas instituições de ensino. E isso foi feito. 



    A fim de regulamentar o direito em questão, no nosso país foi editado o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), prevendo diversos meios para a efetivação dos direitos reconhecidos internacionalmente.



    Destaco, a título de exemplo, que o art. 30 daquele Estatuto previu medidas a serem adotadas nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, como a disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência (inc. III), dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas (inc. V); e adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa (inc. VI). 



    (…)



    Esse, no entanto, não é o caso dos autos. Embora o sistema de cotas tenha se mostrado um eficiente caminho para a integralização das minorias na sociedade, minimizando os impactos históricos e circunstâncias atinentes a determinada camada da população, o mandado de injunção não é o instrumento adequado para avaliar se determinada lei, já existente, satisfaz os ditames constitucionais. Ou seja, o mandado de injunção não foi criado com a pretensão de modificar dispositivo legal que, na visão do impetrante, deixa de atender plenamente à Constituição.



    (…)



    A situação não é de inexistência ou mesmo insuficiência de regulamentação da norma em questão. O impetrante busca o reconhecimento de direito não previsto na legislação de regência. A não contemplação da hipótese perseguida no presente writ não conduz à conclusão de que há falta total ou parcial de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdade constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, na exata dicção do art. 2° da Lei 13.300/2016. É dizer, o mandado de injunção não é o instrumento processual adequado para a declaração pretendida pelo impetrante.



    Assim, tem-se que os direitos assegurados constitucionalmente às pessoas portadoras de deficiência já estão disciplinados na Lei n. 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), não havendo mora do Poder Legislativo. ”



    Acerca da matéria, deve-se registrar que a Constituição Federal, nos artigos 205, 206 e 208 estabelece que a educação é direito de todos em igualdade de condições de acesso e permanência, e atendimento especializado ao portadores de deficiência física, preferencialmente na rede regular de ensino. Veja-se:



    Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.



     Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:



    I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;



    II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;



    III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;



    IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;



    V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)



    VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;



    VII - garantia de padrão de qualidade.



    VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)



    IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)



    (…)



    Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:



    I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009)



    II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)



    III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;



    IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)



    V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;



    VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;



    VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)



    § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.



    § 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.



    § 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.”



    Também, a Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, com status de emenda à Constituição, integrante, portanto, do bloco de constitucionalidade nacional, em seu art. 5º, preconiza que, a fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida, bem como determina que as medidas específicas que forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias. 



    Entretanto, não se extrai especificamente das normas constitucionais supratranscritas e da Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência o direito à reserva de vagas no ensino superior para esse grupo de pessoas, como há no art. 37, VIII, da CF/1988, em relação aos cargos e empregos públicos (VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão). Assim, não há previsão constitucional cuja eficácia dependa de norma reguladora no presente caso, pois já existe lei dispondo sobre os direitos da pessoa com deficiência, matéria esta de legalidade estrita, constituindo opção político-normativa (MI 6376 ED-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 24/2/2021).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Direito Civil. 3. “Cláusula washout”. Insurgência contra interpretação conferida por Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade civil. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação da via eleita. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (MI 7443 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO EM FACE DE OMISSÃO LEGISLATIVA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado.



    2. A Lei Complementar 80/1994 foi editada a fim de organizar a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescrever normas gerais para sua organização nos Estados, e além de outras providências.



    3. Diante desse quadro, não se visualiza o descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador na hipótese em comento.



    4. O pedido carece, pois, de pressuposto essencial, que é a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da Carta Magna).



    5. In casu, não restando demonstrada a inviabilidade do gozo do direito pleitado em virtude de omissão legislativa, a pretensão não pode ser alcançada por meio da presente ação constitucional.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MI 7420 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/6/2023)



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. PRAZO RAZOÁVEL DE DURAÇÃO. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao mandado de injunção impetrado para sanar suposta omissão quanto à regulamentação do prazo de conclusão do inquérito policial.



    2. O prazo de duração dos inquéritos policiais é disciplinado pelo art. 10 do Código de Processo Penal. A hipótese, portanto, não trata de omissão inconstitucional.



    3. A falta de norma regulamentadora (CF/88, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção. A existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (MI 7367 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente